Tribunal: TJMT
Processo: 1052140-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
N. RECURSO: 1052140-08.2023.8.11.0001.
RECORRENTE(S): ABERI BRAZ PARREIRA NETO.
RECORRIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA.
RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
DATA DE JULGAMENTO: 25/04/2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – BOLETOS DE PAGAMENTO NÃO GERADOS – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO RECLAMANTE NO PROCESSO DE ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052140-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABERI BRAZ PARREIRA NETO - CPF: 027.144.891-17 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto Relator Dr. Luis Bortolussi 1o vogal Dr. Walter Pereira de Souza 2o vogal

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. RECURSO:
1052140-08.2023.8.11.0001.

RECORRENTE(S):
ABERI BRAZ PARREIRA NETO.

RECORRIDA(S):
MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA.

RELATOR
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
25/04/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – BOLETOS DE PAGAMENTO NÃO GERADOS – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO RECLAMANTE NO PROCESSO DE ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202123672, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial e revogou liminar concedida no id. 202123656.

Em argumento recursal, o recorrente alega haver responsabilidade objetiva da requerida, por falha na prestação de serviço, e ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, em preliminar, a recorrida alega intempestividade da juntada de documentos na fase recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.
Nesse sentido,
afasto
a preliminar de intempestividade da juntada de documentos.

Segundo consta na petição inicial, as partes celebraram acordo de renegociação de débitos, judicialmente homologado nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial no 1037670-85.2019.8.11.0041, no qual consta que os pagamentos das parcelas seriam realizados via boletos bancários enviados pelo reclamado via Correios e disponibilizados no portal de relacionamentos da empresa, podendo ser solicitados por meio do
Call Center
.

O recorrente aduz que realizou inúmeras tentativas de levantamento dos boletos para quitar tais parcelas do acordo, porém não obteve êxito em recebê-los, tendo
seu nome
inscrito no cadastro de inadimplentes pela reclamada, no valor total de
R$ 707,45 (setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)
.

A empresa reclamada, por sua vez, alega que houve a constatação de erro material na confecção da minuta do acordo ao discriminar as parcelas, padecendo de erro sanável. Em razão do desinteresse do reclamante em colaborar com a resolução amigável do litígio e correção do equívoco, cancelou o acordo realizado.

Ainda, sustenta que inocorrência do dano moral, posto que o próprio autor que deu causa ao distrato e violou os deveres acessórios da boa-fé.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial e revogou liminar concedida no id. 202123656, ponderando em sua fundamentação que:

(...) Ocorre que restou incontroverso nos autos a inexistência de emissão dos boletos pela reclamada sob argumentação que existiam condomínios em aberto o que não traria legitimidade ao acordo firmado em juízo.

De outro lado, observa-se que a parte autora foi desidiosa em sua função pois aguardou vários meses a emissão dos boletos, sem efetivar qualquer depósito, não podendo se beneficiar de sua própria desídia, tão somente sob a argumentação de que a reclamada não emitiu os boletos. Acresça-se que houve apenas e tão somente uma interação administrativa (datada de 29/11/2022) solicitando os aludidos boletos do acordo.

Observo ainda que a negativação se deu na data de 18/08/2023, ou seja, mais de 10 meses após o acordo.

Desta forma, se a pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete.

Além disso, a demora desidiosa quanto à emissão dos boletos não se confunde com a obrigação assumida, tanto que poderia a parte autora depositar no processo em referência, como cumprimento de sentença.

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. (...)
(grifei)

Em sede recursal, a parte autora apresenta novas documentações que comprovam a realização de 04 (quatro) tentativas administrativas para solucionar o problema (id. 202123674). Ainda, afirmou ter
solicitado o deposito judicial das parcelas do referido acordo, no processo de execução, o qual foi deferido em 24/10/2023.

A consulta realizada nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial no 1037670-85.2019.8.11.0041 elucidou que a parte autora apresentou a solicitação de depósito judicial da primeira parcela do acordo, em 02/03/2023, uma vez que não obter acesso aos boletos bancários para devidos pagamentos.

Em 17/04/2023, requereu que as demais parcelas também fossem depositadas em juízo, diante da permanência das complicações com os boletos. O reclamado se manteve inerte diante de tais manifestações e o juízo competente deferiu o pedido de para que fossem realizados os depósitos judiciais, em 24/10/2023.

Consoante os comprovantes apresentados na execução e trazidos em sede recursal (ids. 202123675, 202123676, 202123677 e 202123678), os depósitos foram realizados no prazo estabelecido pelo magistrado.

Nesse contexto,
com os esclarecimentos e documentação trazidos em sede recursal, o acordo judicialmente homologado e a inexistência de emissão dos boletos restaram incontroversa.

Ainda, compulsando os autos do processo de execução, o
reclamado só vem a alegar a existência de erro material e o cancelamento do acordo em 10/11/2023
, ou seja,
após inscrever o reclamante no cadastro de inadimplentes, em 18/08/2023
.

Ocorre que a homologação judicial impede que haja o cancelamento unilateral do acordo, sem que seja oportunizado, em juízo, o contraditório sobre o suposto erro material.

Assim, a ausência de emissão do boleto para pagamento do débito descumpriu os termos acordados e a inscrição do recorrente no cadastro de inadimplente ocorreu de maneira ilícita, restando clara a falha na prestação do serviço, considerando a vigência do acordo.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE
– PERDA DE PRAZO PARA ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO –
DÉBITO QUE FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE
– ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ.

2. In casu,
resta clara a falha na prestação do serviço por parte do banco Requerido, não havendo, por isso, razões para afastar a declaração de inexistência do débito cobrado
, contudo, restou comprovado nos autos a preexistência de outra negativação em nome do Requerente, razão pela qual os danos morais devem ser afastados.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0001109-64.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)
(grifei)

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder com a emissão do boleto, além de inscrever o seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$ 707,45 (setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)
, determinando a baixa da restrição em nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes
,
bem como para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024